Tribunal: TJSP
Processo: 1010945-44.2017.8.26.0451
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Silvia Rocha
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-10-29
Data de publicação: 2021-11-03

Ementa:
- Ação de cobrança de seguro obrigatório (DPVAT) – Condenação da ré ao pagamento de indenização securitária com base no percentual de invalidez apurado por laudo pericial, como foi pedido alternativamente - Sucumbência da ré, que deve arcar com as verbas de sucumbência, com redução, porém, do valor dos honorários, dada a simplicidade da causa e o valor da condenação – Recurso parcialmente

Ementa:
- Ação de cobrança de seguro obrigatório (DPVAT) – Condenação da ré ao pagamento de indenização securitária com base no percentual de invalidez apurado por laudo pericial, como foi pedido alternativamente - Sucumbência da ré, que deve arcar com as verbas de sucumbência, com redução, porém, do valor dos honorários, dada a simplicidade da causa e o valor da condenação – Recurso parcialmente provido.